Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA. DESNECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Firmou-se o entendimento desse Tribunal de Justiça no sentido de que a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade opera-se tão somente após a oitiva do apenado, garantindo-lhe oportunidade de justificar o descumprimento da medida alternativa.
2. Entretanto, a reconversão definitiva será mantida nos casos em que o apenado, mesmo após ser pessoalmente intimado para cada um dos atos e devidamente cientificado das consequências da sua ausência, se furta ao comparecimento em audiência de forma consciente, reiterada e injustificada, não havendo falar em inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.